Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713949-56.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: CLAUDEMIR VIEIRA CRUVINEL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLAUDEMIR VIEIRA CRUVINEL D E S P A C H O O acusado opôs embargos de declaração (ID no 44980479 – Pág. 1/5) contra o Acórdão de no 1674503 (ID no 44729117), referente ao julgamento dos recursos de apelação. À Procuradoria de Justiça para que se manifeste. Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador